Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-11.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021977-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA MARIA PEREIRA - CPF: 254.888.991-20 (RECORRENTE), LARISSA DA SILVA CRIBARI - CPF: 171.538.477-66 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - CPF: 124.132.177-97 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONTRATO. CIÊNCIA DA MODALIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 6º, inciso III do CDC, o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre produtos e serviços contratados.

É indevida a imputação de contratação e descontos de cartão de crédito consignado com RMC, sem a comprovação de que tal informação restou clara no momento da contratação.

Sendo a hipótese de que a pretensão do consumidor seria o de contratação de empréstimo na modalidade simples, resta caracterizado o dever de conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de juros remuneratórios e, após, a restituição na modalidade simples de valores descontados em excesso.

O mero desconto, mesmo que indevido não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”,
se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de comprovação cabal acerca da autorização dos descontos na modalidade RMC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços na modalidade RMC.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar movida por ANA MARIA PEREIRA em desfavor de BANCO AGIBANK S.A., todos qualificados nos autos.

Narrou a parte autora que realizou um empréstimo junto a reclamada, à primeira vista poderia parecer vantajoso, mas as condições jamais ficaram claras e, ao fim, percebe-se que o banco Requerido havia oferecido empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável, com taxas abusivas e com descontos em cartão de crédito.

Asseverou que não objetivava esse tipo de empréstimo, não tendo sido explicado ao certo como funcionaria, caracterizando abusividade por parte da reclamada.

Assim requereu a inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais e materiais, bem como declarar nula a reserva de margem consignada (RMC) que está descontando da remuneração da parte reclamante, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contestou a argumentação posta na inicial asseverando que houve contratação regular do empréstimo na modalidade cartão de crédito, tendo o reclamante desbloqueado e feito uso do cartão, que não há ilegalidade na cobrança, inexistindo dano moral ou material indenizável, postulando análise de pedido de preliminar de ausência de interesse de agir, no mérito a improcedência da ação, anexando documentos.

[...]

O cerne da questão restringe-se a legalidade da cobrança a título de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no contrato celebrado entre as partes. O produto contratado na modalidade cartão de crédito consignado para saque, a parte requerida traz à tona a Lei n.º 13.172/2015

De proêmio, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 5% do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo a consumidora o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

Nesse contexto, constata-se com clareza a indicação do serviço de cartão de crédito, haja vista que a reclamante fez uso do cartão, conforme faturas acostadas id. 169507504 e 169507507.

Assim, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço, pois o reclamante fez uso do cartão de crédito.

Logo, restando comprovada a contratação do serviço de cartão de crédito, o que foi refutado veementemente na exordial, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Necessário se faz enfatizar que o fato de o empréstimo ter sido realizado na modalidade “cartão de crédito” somente altera o perfil da dívida, eis que o adquirente amortiza um valor muito baixo, tornando extenso o prazo de quitação. Por outro lado, caso a consumidora contratasse um empréstimo e pagasse um valor maior que o mínimo da fatura, reduziria o prazo para quitação integral do débito, livrando-se dos encargos contratuais.

É cediço que adotando os mesmos juros em um contrato tradicional, com prazo certo, o valor de cada parcela seria muito maior, não havendo, portanto, a flexibilidade de pagar um valor mínimo mensalmente.

Destarte, restando demonstrada a contratação, não há se falar em cobrança ilegal e declaração de inexistência do débito e muito menos em indenização por danos morais.

[...]

Assim, tenho incontroversa a natureza da contratação, inexistindo prova mínima acerca das alegações autorais, na versão em que aponta na inicial, a qual aliás não guarda qualquer verossimilhança.

Portanto, não há que se falar em abuso por parte da Reclamada com relação ao valor atualizado da dívida, uma vez que foi a própria parte Autora quem deu causa ao débito existente.

Logo, por se tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo da parte Autora, realizar o pagamento do restante da fatura.

A falta de pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos, não tendo ainda o Autor colacionado os comprovantes de que teria realizado o pagamento das faturas mensais por ele utilizadas.

[...]”

Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação
, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), apresentando faturas de utilização do respectivo cartão, sem, contudo, prova efetiva da anuência da parte autora em relação à modalidade em exame.

Assim, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14). Logo, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Reconhecida a cobrança indevida, impositiva a restituição da quantia na forma simples.

Assim, é indevida a imputação de contratação e descontos de cartão de crédito consignado com RMC, sem a comprovação de que tal informação restou clara no momento da contratação.

Ademais, restando claro que a pretensão do consumidor seria a de contratação de empréstimo na modalidade simples, resta caracterizado o dever de conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de juros remuneratórios e, após, a restituição na modalidade simples de valores descontados em excesso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(N.U 1033062-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte reclamada a converter o contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025